Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726148-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADA: MACLEINE ALVES CATUNDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], aviado pelo BRB Banco de Brasília – S.A em face da decisão[2] que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – Macleine Alves Machado –, a par de deferir a gratuidade de justiça requestada pela autora, imputara ao banco agravante, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de suspender os descontos compulsórios na conta corrente da autora, decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza, excluídos os empréstimos contratados em razão de parcela específica, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por desconto indevido e condenação à devolução dos valores. Consignara, quanto ao cognominado “pedido de ressarcimento”, que, diante de sua irreversibilidade, não se afiguraria possível o deferimento da tutela. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja revogada a suspensão dos descontos que restara determinada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a contratação que enlaça os litigantes se dera de forma regular e que houvera autorização da agravada quanto ao débito automático em sua conta, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco demonstração de ausência de autorização. Acrescentara, demais disso, que, além de a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não possuir força hierárquica hábil a sobrepor-se à legislação civil, a garantia do recebedor na concessão do crédito se dá em função do débito em conta, tal como contratado, e, considerando que essa condição faz parte da garantia de crédito concedida, sua suspensão somente há de ocorrer em circunstância na qual exista a substituição de garantia, conforme os parâmetros legais. Destacara que a tutela concedida gera risco de inadimplemento, comprometendo o crédito do banco agravante, fragilizando, assim, a relação contratual válida. Diante dessas circunstâncias, assinalara que, patenteada a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, porquanto revestira-se de verossimilhança a argumentação que alinhara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo BRB Banco de Brasília – S.A em face da decisão que, nos autos da ação cominatória manejada em seu desfavor pela agravada – Macleine Alves Machado –, a par de deferir a gratuidade de justiça requestada pela autora, imputara ao banco agravante, em sede de tutela provisória de urgência, a obrigação de suspender os descontos compulsórios na conta corrente da autora, decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza, excluídos os empréstimos contratados em razão de parcela específica, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por desconto indevido e condenação à devolução dos valores. Consignara, quanto ao cognominado “pedido de ressarcimento”, que, diante de sua irreversibilidade, não se afiguraria possível o deferimento da tutela. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja revogada a suspensão dos descontos que restara determinada. Do reportado, afere-se que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao banco agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a obrigação de interromper os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente da agravada, provenientes das prestações originárias do contrato de empréstimo que firmaram, sob o fundamento de que o art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, a despeito do contratado. Pontificado o objeto da irresignação e conquanto não formulada preliminar de nulidade da decisão pelo agravante, registro que, em cotejo à petição que inaugurara a ação cominatória subjacente, confrontando-a com a decisão vergastada, alcancei a constatação de que restara violado o princípio da adstrição ou, como preferem alguns, da congruência, tendo havido, com a devida vênia, a extrapolação dos limites objetivos da demanda mediante a prolação de decisão extra petita. Cotejando o itinerário procedimental havido na origem, observa-se que a autora, ora agravada, formulara pedido de cominação ao banco réu, ora agravante, da obrigação de suspender os débitos que ocorrem em sua conta corrente, porquanto revogara o autorizativo que previamente concedera no instrumento contratual n° 2022627304. Consoante se depura da análise atenta da exordial, a par de requerer a concessão da gratuidade de justiça, a agravada salientara que enviara notificação extrajudicial ao banco requerido, revogando a autorização de débito automático, conforme ressalvado pelo art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Bacen, não tendo a instituição financeira, no entanto, respondido o requesto, tampouco cessado os descontos, motivando a propositura da demanda. A pretensão fora içada, ademais, nos dispositivos legais e nos precedentes jurisprudenciais que considerara aplicáveis à espécie, notadamente no estatuto consumerista (art. 51, inciso IV) e no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, além do multicitado normativo do Banco Central. Confira-se, porquanto oportuno para o embasamento da preliminar, os trechos que sumariam a fundamentação e a pretensão derradeiramente alinhada, verbis: “(...) II - DOS FATOS A parte autora, exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 05/05/2024, enviou mediante NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL pelos correios, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar a autorização de débito dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA - BRB). Ou seja, a partir desta data, não perdura mais nenhuma autorização de débitos de qualquer natureza na conta corrente/salário e, assim, não podem ser debitados nenhum dos valores pelo banco sem a autorização. Assim, devem ser considerados ilícitos os descontos na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, uma vez que até a presente data o banco não respondeu a notificação, no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme determina o artigo 8o da resolução 4.790/2020 do banco central. III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (...) III.2 - DA POSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE E SALÁRIO A Segunda Seção da Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posição quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Posteriormente, no Tema 1.085 (Recursos Especiais n.o 1.872.441/SP; 1.863.973/SP e 1.877.113/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), aquela Corte consolidou o entendimento com a seguinte tese: (...) Observa-se que houve o requerimento de revogação da autorização dos descontos dos empréstimos em conta corrente, o qual foi indeferido pelo réu, em total inobservância à jurisprudência colacionada acima e a Resolução 4790/2020 do BACEN, senão vejamos: (...) Portanto, detém a parte autora a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo as consequências contratuais de sua opção. E, nesse aspecto, houve a revogação manifestada à instituição ré, que a recusou de forma indevida. É importante salientar que o cancelamento da autorização de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento. (...) Desse modo, a parte autora possui o direito líquido e certo de cancelar o débito automático de desconto de empréstimo na conta corrente conforme art. 6o da Res. 4.790/2020 do Banco Central, aliada ao entendimento extraído do julgamento do STJ no Tema repetitivo 1.085, que é vinculante aos juízes e tribunais, na forma do art. 927, caput do CPC/15. IV - DO PEDIDO Diante do exposto, REQUER a Vossa Excelência que defira os seguintes pedidos: a) A concessão da gratuidade de justiça, por ser a parte autora pessoa necessitada na acepção jurídica do termo. b) Em atenção ao artigo 319, inciso VII do CPC, a parte autora comunica que não tem interesse em participar de audiência de conciliação; c) Mande citar o réu para contestar o pedido, sob pena de revelia; d) No mérito, seja julgado procedente o presente pedido, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente o contrato n. 2022627304 sob pena de multa pelo descumprimento. e) Que o réu seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §2o CPC/15, em patamar superior ao mínimo, tendo em vista o zelo profissional e a complexidade da causa.” [3] Ato contínuo, sobreviera o decisório vergastado, que, a par de deferir a gratuidade de justiça, considerara estarem presentes os requisitos necessários à asseguração da tutela de urgência supostamente vindicada pela autora, para imediata suspensão dos descontos que incidem em sua conta corrente. Segundo esse provimento, a parte autora teria logrado evidenciar que contratara diversos empréstimos com o banco réu, alcançando os descontos automaticamente realizados quantia relevante de sua renda mensal, o que evidenciaria, outrossim, situação de manifesta vulnerabilidade econômica e de superendividamento, tangenciado as necessidades básicas e a dignidade da autora. Ademais, após tecer comentários sobre a legislação que entendera aplicável na espécie, ressalvara o Juízo primevo a possibilidade dos descontos incidentes sobre parcelas específicas, bem assim a inviabilidade do pedido de ressarcimento que teria sido, segundo o apreendido, formulado na peça vestibular. É o que se depura da análise atenta dos seguintes trechos da decisão arrostada, in litteris: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. MACLEINE ALVES CATUNDA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente, inclusive em sede de tutela de urgência, além do ressarcimento dos valores descontados após o pedido administrativo e a compensação por danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, cujus descontos alcançam boa parte de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, a autora pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam a autora em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejamos que a Lei Distrital n. 7.239/2023 também vedou a possibilidade de descontos em conta corrente em percentual superior a 40% do total da renda do consumidor. Vejamos: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54- D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. De outro lado, a suspensão também se justifica na medida em que o autor comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização para débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Quanto ao pedido de ressarcimento, por deter natureza irreversível, por ora indefiro. Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente da autora, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...)” [4] Dessas simples inferências, iniludível que a parte autora deflagrara ação, sob o procedimento comum, volvida à cominação, em sede decisão definitiva, em desfavor do banco réu, da obrigação de suspender os descontos que vêm sendo realizados em sua conta corrente, notadamente no que diz respeito ao contrato n° 2022627304. Contudo, não restara formulada, sob nenhuma ótica, pedido direcionado à obtenção de tutela de urgência de natureza antecipada, isto é, não pretendera a autora que o banco adotasse, imediatamente, essa providência, obstando que o Juízo a quo, suprindo a omissão havida, deferisse a medida antecipatória. A respeito da temática em questão, convém salientar, por oportuno, que é verdadeiro truísmo que, aviada a ação, seu equacionamento deve ser pautado pelo que fora pedido, não sendo lícito ao Juízo extrapolar as balizas que lhe foram impostas pela pretensão aduzida e contemplar a parte autora com direito que não havia vindicado ou resolver questões estranhas à causa deduzida. Ora, o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando à parte ré defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor. O Poder Judiciário, portanto, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, consoante estabelecem os arts. 141 e 492, caput, ambos do estatuto processual civil vigente. Especificamente no que tange à seara das tutelas provisórias, sobeja que, aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Evidente que, se a concessão da tutela de urgência encontra-se condicionada à demonstração da presença de tais elementos, somente poderá sobrevir ao requerimento expresso por parte daquele pretende obtê-la, já que não há como se demonstrar situação de plausibilidade e, principalmente, de urgência sem a prévia indagação daquele que defende o seu cabimento. Em suma, como regra geral, para que seja viável a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa ou cautelar, é preciso que a parte interessada alegue e demonstre o preenchimento dos requisitos legalmente alinhavados, sendo sugestivo, a esse respeito, o fato de que o art. 295 do CPC estabelecera que “A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas” e de que o art. 299, caput, verberara que “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.”. De mais a mais, relevante anotar que o art. 297 do CPC, ao prescrever que “O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”, está a conferir, sob o poder geral de cautela, ampla liberdade ao magistrado para a efetivação da tutela provisória já concedida, o que não se confunde, contudo, com a possibilidade de sua concessão ex officio. Como basilar, a efetivação duma tutela provisória pressupõe, necessariamente, o seu prévio deferimento, e este, de seu turno, o indispensável requerimento motivado pela parte interessada, sob pena de malferimento ao princípio da adstrição (congruência) e da inércia da jurisdição (CPC, arts. 2°, 141 e 492). A exigência de prévio requesto formulado pela parte, ademais, encontra-se conjurada, de forma sistemática, com a teoria do risco-proveito que norteia a reparação do prejuízo que a efetivação da tutela de urgência eventualmente causar a parte adversa, consoante o regime estabelecido pelo art. 302 do Código de Processo Civil. Confira-se, quanto à temática em cotejo, o escólio de Fredie Didier Jr.: “É necessário requerimento do interessado para a concessão da tutela provisória. É vedada a tutela provisória ex officio. Trata-se de exigência decorrente da regra da congruência (...), adotada pelo nosso Código nos arts. 2°, 141 e 492. (...) Não consideramos possível a concessão ex officio da tutela provisória, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei. É o que se extrai de uma interpretação sistemática da legislação processual, que se estrutura na regra da congruência. Além disso, a efetivação da tutela provisória dá-se sob responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela, que deverá arcar com os prejuízos causados ao adversário, se for cassada ou reformada a decisão. Assim, concedida ex officio, sem pedido da parte, quem arcaria com os prejuízos, se a decisão fosse revista? A parte que se beneficiou sem pedir a providência? É preciso que a parte requeria a sua concessão, exatamente porque, assim, conscientemente assume o risco de ter de reparar a outra parte, se restar vencida no processo.” [5] No mesmo sentido, confiram-se os ensinamentos de Cássio Scarpinella Bueno, para quem a impossibilidade de concessão oficiosa da tutela de urgência também se justifica no regime de responsabilização objetiva que permeia a sua concessão eventualmente indevida: “A primeira é a percepção de que a tutela provisória, independentemente de ela ser fundamentada na urgência ou em evidência, pressupõe pedido da parte interessada. Não subsiste no sistema processual civil a viabilidade de o magistrado conceder de ofício, isto é, independentemente de pedido, a tutela provisória, ainda que de índole cautelar, tal qual se sustentava com fundamento no art. 797 do CPC de 197327. A iniciativa da parte, destarte, é indispensável, ainda quando se trate de tutela provisória incidental, o que se harmoniza, de qualquer sorte, com a sistemática da responsabilização objetiva decorrente do art. 302.” i[6] Sob essa moldura doutrinária e normativa, realidade é que a ilustrada decisão interlocutória vergastada, em verdade, não permanecera adstrita aos limites da lide e da legislação vigorante, tendo conferido tutela provisória de urgência não previamente vindicada. A ausência de vinculação entre o que restara decidido e o que fora previamente alinhado pela parte autora se torna ainda mais sintomática quando se depura que sequer as inferências realizadas quanto ao suposto superendividamento restaram realmente alinhadas na exordial, eis que a pretensão fora arrimada única e exclusivamente no fato de que fora revogada a autorização anteriormente concedida à instituição financeira, não sendo sequer possível extrair dos autos, portanto, se este fato adviera, realmente, de situação de superendividamento ou de mera conveniência da agravada. Ademais, a ressalva alinhada ao final do decisum, a respeito da impossibilidade de acolhimento do pedido de ressarcimento, fortifica a aparente violação ao princípio da congruência, visto que, como demonstrado, nenhuma pretensão ressarcitória fora alinhada na exordial. Essas inequívocas constatações tornam verossimilhante a apreensão de que subsiste fundamento hábil a ensejar, quando do exame do recurso pelo colegiado, a cassação do decisório arrostado, porquanto dele consta fundamentação dissonante dos fatos que subsidiaram a deflagração da ação e, principalmente, provimento antecipatório não fora previamente deduzido pela parte beneficiada, conjuntura hábil a conduzir à sua nulidade por julgamento extra petita. Verifica-se, no caso em apreço, que a decisão agravada, ao que tudo indica em sede de juízo perfunctório próprio deste momento processual, incorrera em nulidade por prolação de decisão extra petita, já que concedera tutela provisória de urgência sem que houvesse requerimento específico e adequadamente formulado pela parte autora. Embora a petição inicial contenha uma única ao art. 300 do Código de Processo Civil, tal referência, notadamente quando isolada e sem o necessário aprofundamento fático-jurídico, não supre a exigência legal no sentido de que deve haver a postulação clara e bem fundamentada apta a ensejar o seu acolhimento. Como cediço e já alinhado, a concessão de tutela de urgência pressupõe, além da iniciativa da parte, a demonstração minimamente crível quanto ao preenchimento dos requisitos legais – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, providência que não pode ser assimilada como cumprida se o que fizera a parte beneficiada cingira-se a uma única e genérica menção ao aludido dispositivo legal. Ademais, o estatuto processual determina que a interpretação do pedido deve ser dar em respeito ao princípio da boa-fé e em consideração ao conjunto da postulação (CPC, art. 322, §2°) e, no caso, houvera, como dito, mera menção, na folha de rosto da ação, quanto ao art. 300 do CPC, não tendo havido sequer abertura de tópico específico destinado a fundamentar a presença dos requisitos da tutela provisória ou, ainda, a inserção de postulação expressa no capítulo final da exordial, referente aos pedidos, reforçando a inobservância dessa praxe forense, portanto, que não houvera, de fato, formulação válida a ensejar a concessão de qualquer medida antecipatória. Assim, a decisão que deferira a medida de urgência, tendo sucedido sem provocação adequada da parte, extrapolara, a priori, os limites objetivos da lide, restando permeada de vício de nulidade por julgamento extra petita, porquanto não se insere a concessão de tutela de urgência ex officio, ressalvadas as hipóteses legais, nos ditames que norteiam o devido processo legal. Nesse compasso, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão arrostada, até análise definitiva pelo colegiado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, concedo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73438695 (fls. 2/11). [2] - Decisão de ID 239201043 (fls. 69/73), nos autos principais. [3] - Documento de ID 239149847 – págs. 3-8 (fls. 5/8), nos autos da ação principal. [4] - Decisão de ID 239201043 – págs. 1-3 (fls. 69/71) [5] - Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr.. Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v.2, págs. 673-674. [6] - BUENO, Cassio S. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil - 13a Edição 2023. 13. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p.396. ISBN 9786553624665. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624665/, pág. 396. Acesso em: 05 jul. 2025.